Tribunal: TJMT
Processo: 0036603-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIO HENRIQUE FARO FERREIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 36603/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

EMBARGANTE:
MARIO HENRIQUE FARO FERREIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mario Henrique Faro Ferreira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Remessa Necessária com Recursos de Apelação, à unanimidade, retificou a sentença para declarar prescritas as diárias referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2005 e, no mérito, julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus sucumbenciais, mas, mantendo suspensa a cobrança, em razão do Autor ser beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 114), restando prejudicados os apelos, o qual ficou assim ementado:
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – PRETENSÃO PRESCRITA EM PARTE - BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM DISPONIBILIZADOS ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADOS, BEM COMO AJUDA DE CUSTO (MUDANÇA) IDA E VOLTA – VEDAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS – ARTIGO 91 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUL No 26/93 E ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR No. 231/2005 – SENTENÇA RETIFICADA – APELOS PREJUDICADOS.
1. Recurso analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
3. Nos termos da Lei Complementar no 26 do Estado de Mato Grosso, de 13 de janeiro de 1993, e da que a revogou, Lei Complementar no 231 do Estado de Mato Grosso, de 15 de dezembro de 2005, aplicáveis ao período em questão, é devido o pagamento de diárias durante o período de participação em curso de formação de oficiais, salvo se as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas pelo ente público, o que foi demonstrado.

O Embargante alega que, o acórdão é contraditório, ao argumento de que o ofício no. 256/DEIP/2010, do Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba, respondeu ao Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa do CBM/MT, que quem efetuou o recolhimento à título de contribuição escolar, no valor de R$ 7.793,00 (sete mil, setecentos e noventa e três reais), foi o Embargante/Autor.
Todavia, contraditoriamente concluiu que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento do alojamento.
Assegura que, o Estado de Mato Grosso não assegurou o pagamento das despesas, sendo necessária a correção da contradição indicada.
Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
Apesar de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (fls. 233).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mario Henrique Faro Ferreira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Remessa Necessária com Recursos de Apelação, à unanimidade, retificou a sentença para declarar prescritas as diárias referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2005 e, no mérito, julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus sucumbenciais, mas, mantendo suspensa a cobrança, em razão do Autor ser beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 114), restando prejudicados os apelos, o qual ficou assim ementado:
RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/1973 – PRETENSÃO PRESCRITA EM PARTE - BOMBEIRO MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM DISPONIBILIZADOS ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADOS, BEM COMO AJUDA DE CUSTO (MUDANÇA) IDA E VOLTA – VEDAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS – ARTIGO 91 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUL No 26/93 E ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR No. 231/2005 – SENTENÇA RETIFICADA – APELOS PREJUDICADOS.
1. Recurso analisado à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi prolatada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
3. Nos termos da Lei Complementar no 26 do Estado de Mato Grosso, de 13 de janeiro de 1993, e da que a revogou, Lei Complementar no 231 do Estado de Mato Grosso, de 15 de dezembro de 2005, aplicáveis ao período em questão, é devido o pagamento de diárias durante o período de participação em curso de formação de oficiais, salvo se as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas pelo ente público, o que foi demonstrado.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.
Isso porque, o acórdão embargado, de fato, utilizou-se do ofício encaminhado pelo Centro de Educação da Polícia Militar do Estado da Paraíba ao Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa do CBM/MT, para fundamentar o voto, no entanto, a parte aproveitada foi a inicial, em que o Centro de Educação expressamente consignou que durante o Curso de Formação de Oficiais são disponibilizados para todos os alunos, alojamentos, alimentação e translados para instruções (fls. 33).
Por outro lado, conforme consignando no acórdão, tanto o artigo 91 da Lei Complementar Estadual no. 26/93, a qual era vigente até a data de 14-12-2005, quanto o artigo 64, I, do Lei Complementar Estadual no 231/2005, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, preveem que, quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, não serão atribuídas diárias.
À propósito:
Art. 91. Não serão atribuídas diárias:
I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;
II - nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada, ou a ambas;
III - cumulativamente com a ajuda de custo, exceto, nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada, ou ambas, não estejam compreendidas nos custos da passagem, devendo, neste caso, ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitado.

Art. 64. Não serão atribuídas diárias:
I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;
II - nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou pousada, ou ambas;
III - cumulativamente com a ajuda de custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou pousada, ou ambos, não estejam compreendidas nos custos da passagem, devendo, nesse caso, ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitado.

Desse modo, o acórdão concluiu de acordo com as provas anexadas aos autos, no sentido de que durante o Curso de Formação de Oficiais foram disponibilizados para todos os alunos, alojamentos, alimentação e translados para instruções, bem como que o Autor foi indenizado na ajuda de custo (mudança) ida e volta, conforme parecer exarado pelo Coordenador de Legislação e Doutrina BM-8/CBMMT no processo administrativo do Autor e, juntado aos presentes autos às fls. 35/3, razão pela qual o pedido de pagamento das diárias requeridas deve ser julgado improcedente, já que, repito, as Leis Complementares no. 26/93 e no. 231/2005, estabelecem expressamente que não serão atribuídas diárias quando as mencionadas despesas forem asseguradas.
Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do Embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos por Mario Henrique Faro Ferreira.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA